Tribunal: TJDFT
Processo: 0708215-89.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. OMISSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que fixou a pena-base de réu condenado por furto em 1 ano e 2 meses de reclusão, mais 12 dias-multa, diante da valoração negativa dos antecedentes penais. O embargante alegou omissão do julgado ao não ser valorada negativamente a culpabilidade do réu, a agravante da reincidência e a agravante prevista no artigo 61, II, h, do Código Penal, relativas à condição de vulnerabilidade da vítima. O embargado pede o não conhecimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se o recurso deve ser conhecido; (ii) definir se a culpabilidade do réu deve ser valorada negativamente por ter cometido o crime enquanto cumpria pena em prisão domiciliar; (iii) estabelecer se a reincidência, comprovada por múltiplas condenações anteriores, deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria; (iv) determinar se a condição de enfermidade da vítima justifica a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A eventual ausência dos vícios elencados no artigo 620, do Código de Processo Penal, diz respeito ao mérito recursal e, assim, não obsta o conhecimento dos embargos de declaração.
4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, não sendo o meio adequado para rediscussão do mérito. Excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeitos infringentes quando a correção do vício implicar alteração do resultado do julgamento.
5. A culpabilidade do réu deve ser valorada negativamente quando o crime é praticado durante o cumprimento de pena por condenações anteriores, ainda que em regime de prisão domiciliar, por revelar maior reprovabilidade da conduta e desprezo à autoridade judicial.
6. A existência de múltiplas condenações definitivas permite a utilização de uma delas para negativar os antecedentes e de outras para configurar a agravante da reincidência, sem configurar bis in idem.
7. A condição de vulnerabilidade da vítima, que se encontrava internada e sob medicação para tratamento de câncer no momento do furto, justifica a aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, pois foi fator facilitador da ação delitiva e agravante da reprovabilidade do comportamento do agente.
8. Sanadas as omissões apontadas, impõe-se o redimensionamento da pena e a readequação do regime inicial de cumprimento, com a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e providos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619; Código Penal, artigos 59, 61, incisos I e II, h; 64, inciso I; 68; 33, §§ 2o e 3o; 44, incisos I e III; 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 631; AgRg no HC 409.588/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 19/12/2017; AgRg no HC 579.082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 29/06/2020; HC 279.541/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 29/05/2014.